Tribunal: TJES
Processo: 5000287-17.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-17.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.
RECORRIDO: J. V. MORAIS RIOS COMERCIO E SERVICOS e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A EMPRESA AUTORA ADUZ, EM SÍNTESE, TER ADERIDO A UM PLANO ODONTOLÓGICO PARA QUATRO DEPENDENTES, SEM CARÊNCIA. O PLANO ENTRARIA EM VIGÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME INFORMAÇÕES DO REQUERIDO. EMBORA TODOS OS DEPENDENTES TENHAM SIDO LANÇADOS NO ATO DE ADESÃO, DUAS DEPENDENTES CONTINUARAM COMO INATIVAS COM PREVISÃO DE VIGÊNCIA APENAS PARA 18/01/2022. INFORMA QUE AS DEPENDENTES CHEGARAM A AGENDAR CONSULTAS, MAS NÃO FORAM ATENDIDAS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS E CONDENOU O REQUERIDO EM DANOS MORAIS NO
QUANTUM
DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA CADA AUTORA, LUANA MORAIS PEZZIN E THAIANA PASSOS PIOL. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
OU, EVENTUALMENTE,
A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
COMPROVADA A NEGATIVA INDEVIDA DA COBERTURA DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEVIDAMENTE CONTRATADO, IMPÕE-SE RECONHECER O DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HÁ APENAS A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
EIS QUE NÃO DEMONSTRADOS OUTROS FATORES EXTERNOS QUE TENHAM CRIADO COMPROMETIMENTO DA SAÚDE DAS REQUERENTES.
ASSIM, REDUZO A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTORA, LUANA MORAIS PEZZIN e THAIANA PASSOS PIOL.

MANTENHO OS DEMAIS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)